Tribunal: TJDFT
Processo: 0703151-45.2020.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (USO DE FACA). TENTATIVA NÃO CONFIRMADA. CRIME CONSUMADO. SUBTRAÇÃO DA RES FURTIVA EVIDENTE. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE DO AGENTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ROBUSTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovando-se que a res furtiva (celular) foi subtraído mediante emprego de violência, conforme depoimento de vítima e testemunha, resta configurado o crime de roubo, não havendo que se falar em tentativa.
2. A fundamentação genérica ou vaga não é suficiente para considerar como negativa a personalidade do agente. Se não firmada em elementos concretos, a análise deve ser realizada em benefício do réu.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.